Tribunal: STF
Processo: HC 174398
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República contra a decisão do Doc. 90, por meio da qual foi homologado o pedido de desistência da pretensão deduzida no presente writ pelos impetrantes.



    Afirma a tempestividade da insurgência, pois sequer foi intimada da da decisão recorrida.



    Assere que, nos termos dos arts. 485, § 4º e 998, ambos do Código de Processo Civil, considerada a transcendência dos interesses subjetivos na prestação jurisdicional reclamada, a regra da disponibilidade da ação deve ser mitigada, aduzindo persistir interesse na deliberação, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, “da pretensão de acesso aos dados apreendidos na ‘Operação Spoofing’, originariamente postulada nos presentes autos” (Doc. 92, fl. 6).



    Requer a reconsideração parcial da decisão agravada, dando-se seguimento à analise da pretensão de acesso aos dados apreendidos na “Operação Spoofing”.



    Pugna, ainda, pelo deferimento de tutela cautelar para determinar a suspensão do julgamento de mérito do HC 164.493, afetando-se a deliberação do mérito da pretensão nele deduzida ao Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    Por meio de petição acostada ao Doc. 94, os impetrantes declinam razões para o não recebimento da insurgência ministerial.



    É o relatório. Decido.



    Nada obstante tempestiva, pois não implementada a intimação pessoal acerca da decisão agravada, a pretensão recursal revela-se manifestamente improcedente, considerada a natureza do remédio constitucional em que veiculado o pedido cuja análise a agravante afirma persistir interesse na prestação jurisdicional.



    Com efeito, cuidando-se o habeas corpus de instrumento à garantia ao direito de locomoção, de natureza subjetiva, portanto, não há espaço para a objetivação de controvérsias que, contra a vontade do impetrante, possam porventura implicar em prejuízo à defesa do paciente em juízo.



    Por tal razão, os dispositivos legais invocados na pretensão recursal não têm aplicabilidade ao caso, pois o Ministério Público não é parte no procedimento do habeas corpus, atuando na condição de custos legis.



    Ademais, à exceção do habeas corpus coletivo, já admitido na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não destina-se o remédio constitucional à resolução de demandas repetitivas, sendo certo que o instituto da repercussão geral não figura como requisito de cognoscibilidade à tutela do direito ambulatório ameaçado ou ilegalmente restringido por ato de autoridade pública.



    Assim, manifestada a desistência do pedido formulado na impetração, por mais relevante que seja a resolução da questão de direito material ou processual subjacente, não há espaço à prestação jurisdicional ex officio, conforme infere-se de precedentes nos quais, mesmo iniciado o julgamento do mérito da impetração, homologou-se o pedido de desistência formulado:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPERVENIENTE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. (HC 184496 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 21/03/2022).



    Ementa: INCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PLENÁRIO VIRTUAL. INCLUSÃO EM PAUTA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR. HOMOLOGAÇÃO. JULGAMENTO NULO. PROVIMENTO. I - Interposto agravo regimental contra decisão monocrática denegatória da ordem e incluído em pauta para julgamento virtual perante a 2ª Turma, em sessão que foi realizada entre os dias 21 e 27/09/2018. II – No entanto, a defesa formulou pedido de desistência em 25/09, homologado em 27/09. Diante disso, o processo deveria ter sido retirado de mesa, o que não ocorreu. III – Incidente provido para anular o julgamento. (HC 160676 AgR-2ºJULG, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2018)



    Por tais razões, diante da manifesta improcedência da insurgência, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao agravo regimental.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente